Tribunal: TJDFT
Processo: 0700505-12.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. GAEE – GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPF 615. OBJETO DIVERSO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO EM RAZÃO DE LICENÇA PARA ESTUDO. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O autor, ora recorrente, Eldernan dos Santos Dias, interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 24.543.587), em desfavor da r. decisão monocrática proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação no 0712892-45.2021.8.07.0016, que indeferiu o seu pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da tramitação do aludido feito com base em determinação constante na ADPF 615, em trâmite no Excelso STF, e cujo relator é o Excelentíssimo Sr. Ministro Luís Roberto Barroso.
2. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo, inaudita altera pars, para determinar que se mantenha o trâmite processual da ação originária, revogando a decisão do juízo monocrático que suspendeu o curso do respectivo processo.
3. A liminar foi deferida (Id. 24.944.983), determinando o prosseguimento da demanda nos autos principais, por não se tratar de tema relacionado à determinação de suspensão na ADPF 615. Contrarrazões apresentadas pelo agravado Distrito Federal (Id. 25.068.141), pugnando pelo não provimento do agravo.
4. Mérito. Na ADPF 615, proposta pelo Governador do Distrito Federal, o Exmo. Min. Relator Roberto Barroso deferiu a medida cautelar e determinou a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino Especial - GAEE a professores que não atendiam ou não atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, consoante o disposto no art. 21, § 3o, I, da Lei Distrital no 4.075/2007, e no art. 20, I, da Lei Distrital no 5.105/2013.
5. O objeto do processo principal que originou o presente Agravo consiste no eventual direito ao recebimento da Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE, pelo recorrente durante o período de seu afastamento remunerado para estudo.
6. Com efeito, não há nos autos discussão acerca da percepção da GAEE por professor que não atende exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situação de risco, razão por que se mostra incabível a suspensão do feito.
7. Precedentes: (Acórdão no 1.253.520, Proc.: 0700230-97.2020.8.07.9000, Caso: Márcia Regina Alves Gondim versus Distrito Federal; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e; (Acórdão no 1.247.124, Proc.: 0700047-29.2020.8.07.9000, Caso: Fabrício Santos Dias de Abreu versus Distrito Federal; Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para confirmar de forma definitiva a liminar outrora concedida e reformar a r. decisão agravada, para determinar o levantamento da suspensão do processo e, consequentemente, ordenar seu normal prosseguimento na origem.
9. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais, se houver; e dos honorários advocatícios, à míngua da existência de recorrente vencido.
10.Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.